Tribunal: TJSP
Processo: 0029158-02.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029158-02.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROMANO VOLTOLINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para reduzir a pena imposta a ROMANO VOLTOLINI para 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no valor mínimo legal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/9
Voto no 10.001
Apelação no 0029158-02.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Romano Voltolini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Uso de documento particular falso.
Materialidade e autoria demonstradas. Advogado
que utilizou procuração falsa para ingressar com
ação cível em nome da vítima. Condenação mantida.
Pena redimensionada. Réu primário. Substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos. Possibilidade. Regime prisional alterado
para o aberto. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 451/457, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que ROMANO
VOLTOLINI foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo, porque incurso no
artigo 304, combinado com o artigo 298, ambos do Código
Penal. Foi deferido ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
o
acusado
recorreu
pleiteando
a
absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer: a) a absorção do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/9
de falsificação pelo delito de uso de documento falso; b) a
desclassificação da conduta para o crime de estelionato
tentado; c) a aplicação da pena-base no mínimo legal; d) a
fixação de regime prisional mais brando e; e) a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
477/503).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 507/515) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
530/534), o Ministério Público manifestou-se, em ambas as
instâncias, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de
2014,
nesta
cidade,
ROMANO
VOLTOLINI,
qualificado
indiretamente às fls. 180, fez uso de documento particular
falsificado.
Segundo se apurou, na qualidade de advogado e visando ingressar
com ação de repetição de indébito contra o BANCO PAULISTA S/A
perante o Juizado Especial Cível desta comarca, em favor de José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/9
Lourival Soares, o réu falsificou ou providenciou a falsificação da
procuração de fls. 15, em nome de José Lourival, nela constando
que o mesmo residia na Rua Benedito Salenave, 5875, centro,
nesta cidade de São José do Rio Preto, endereço esse falso, já que
José Lourival não reside nesse endereço. Além disso, ele falsificou
ou providenciou a falsificação da assinatura de José Lourival
nesses documentos particulares.
Munido de tais documentos, o réu ingressou com a ação de
repetição de indébito contra o BANCO PAULISTA S/A,
encaminhando a petição através do protocolo digital (fls. 03),
endereçada ao Juizado Especial Cível desta Comarca. Todavia, no
curso da ação o Magistrado daquele Juizado constatou que o
endereço informado pelo advogado como sendo de seu cliente
não era o correto.
Diante disso, o indiciado falsificou ou providenciou a falsificação
da procuração em nome de José Lourival Soares, declarando que
ele residia nesta cidade de São José do Rio Preto, o que era
mentira, e falsificando ou providenciando a falsificação da
assinatura dele naquele documento particular”.
No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pela cópia da ação ajuizada pelo réu Processo no
1005497-11.2014.8.26.0576
(fls.
06/106);
pelo
laudo
grafotécnico (fls. 177/179) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia.
Aduziu desconhecer Romano Voltolini, e que jamais assinou
qualquer procuração outorgando poderes ao mesmo. No mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/9
acrescentou nunca ter residido nesta Comarca de São José do Rio
Preto (pág. 166).
Em juízo, ouvido através de Carta Precatória, José Lourival disse
que apenas tomou conhecimento dos fatos quando foi ouvido na
Delegacia. Confirmou, de forma enfática, que a assinatura
constante na procuração não proveio de seu punho, dizendo
nunca ter contratado o referido advogado para ingressar com
ação judicial, bem como nunca esteve na cidade de São José do
Rio Preto/SP (pág. 279).
A testemunha de Defesa, Eder Aparecido Sindolfo, foi arrolada
inúmeras vezes pelo advogado do réu e, em todos os casos, negou
até mesmo conhecer Romano, tratando-se de testemunha
meramente protelatória, conforme informações prestadas à pág.
288.”
O acusado constitui defensor (fls. 219/220) e foi citado
por edital (fls. 301/303).
O réu não foi interrogado. Contudo, a prova dos autos
não deixa dúvida acerca da sua responsabilidade penal.
Como se vê, a prova amealhada durante a instrução
processual não deixa dúvidas que o apelante fez uso de
documento particular falsificado para ingressar com ação de
repetição de indébito contra o Banco Paulista S/A perante o
Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
em nome do ofendido, o qual afirmou que não assinou
nenhuma procuração conferindo poderes ao réu que, aliás,
alegou não conhecê-lo e nunca ter residido na Comarca de São
José do Rio Preto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/9
Não bastasse o laudo grafotécnico concluiu que a
assinatura da procuração não proveio do punho da vítima José
Lourival.
Ademais, conforme bem observado pela r. sentença, não
há que se falar em atipicidade do fato, uma vez que assinatura
digital confere autenticidade aos documentos apresentados pelo
advogado em Juízo, nos termos da Lei no 11.419/06.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
COMPROVANTES DE ENDEREÇO CONTRAFEITOS UTILIZADOS EM
AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
POTENCIALIDADE
LESIVA
DA
CONDUTA.
POSSIBILIDADE
DAS
FOTOCÓPIAS
DIGITALIZADAS
SEREM
CONSIDERADAS DOCUMENTO PARA FINS PENAIS. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais
Superiores firmou-se no sentido de que cópias xerográficas ou
reprográficas, sem a respectiva autenticação, em princípio não
configuram documento para fins penais. 2. No entanto, há que se
distinguir a falsificação de uma fotocópia, que não possui
relevância penal, da falsificação por meio de uma fotocópia, já
que nesta segunda hipótese o documento, ao invés de ser
adulterado por meio da impressão de um novo, é fotocopiado,
resultando numa peça distinta do original, e que pode ser apta a
produzir resultado penalmente relevante. 3. Na espécie, os
documentos falsificados foram eficazes para a produção de
resultado penalmente relevante, já que, muito embora as pessoas
assistidas pelo advogado tenham negado possuir domicílio na
capital catarinense, as ações ajuizadas em nome delas foram
julgadas pelo Juizado Especial Federal local.
4. Tratando-se de fotocópia com potencialidade lesiva concreta,
produzida por advogado e utilizada em processo judicial
eletrônico, que efetivamente foi capaz de ludibriar uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/9
magistrada no exercício de sua atividade jurisdicional, não há que
se falar na atipicidade da conduta do recorrente. Precedentes.
5. Como bem ressaltado pela Corte regional, "o processo
eletrônico é um importante veículo tecnológico para viabilização
da prestação jurisdicional, no qual a Justiça e demais operadores
do direito necessariamente devem confiar no comportamento da
contraparte,
no
sentido
que
documentos
'escaneados',
indisponíveis à pronta conferência física, representem a correta
imagem de documentos efetivamente existentes. A abertura de
permissões para manipulação de imagens que não correspondem
a documentos reais tem o potencial efeito de levar a prática a
níveis insuportáveis de insegurança, trazendo intranquilidade na
apreciação, por todos os envolvidos, de processos dessa
natureza".
6. Em obiter dictum cumpre acrescentar que, à luz do art. 365 do
CPC/1973, reproduzido no art. 425 do CPC/2015, fazem a mesma
prova que os originais "as cópias reprográficas de peças do
próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado,
sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a
autenticidade" (inc. IV) e "as reproduções digitalizadas de
qualquer documento público ou particular, quando juntadas (...)
por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada
de adulteração" (inc. VI), sendo certo, ainda, que "os originais dos
documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser
preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a
propositura de ação rescisória" (§ 1o), o que vem em reforço ao
raciocínio aqui desenhado quanto à impertinência da pretendida
exigência de autenticação para que se repute típica a conduta
assestada ao advogado agravante.
7. Recurso não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 929.123/SC,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
25/09/2018, DJe 05/10/2018)
Ademais, no caso, o dolo do agente evidencia-se pelas
circunstâncias do caso concreto, pois ingressou com ação cível
em nome de José Lourival, fazendo uso de uma procuração
falsa e, sequer, compareceu em Juízo para apresentar sua
versão aos fatos. Não bastasse, arrolou uma testemunha de
defesa, que informou não conhecer o réu e, ainda assim, já foi
arrolada
diversas
vezes
pelo
advogado
do
acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/9
evidenciando-se o seu intuito meramente protelatório.
Portanto, de rigor a manutenção da condenação do
acusado pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código
Penal, sendo inviável o pedido de desclassificação da conduta
para o crime de estelionato tentado, como pretende a Defesa.
Não há que se falar, ainda, em absorção do crime de
falsificação pelo o de uso de documento falso, pois o réu foi
condenado pela prática do delito previsto no artigo 304 do
Código Penal.
Passa-se à análise das sanções.
As penas impostas comportam alteração.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois)
de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, porque o
apelante valeu-se da sua condição de advogado e de seu maior
conhecimento de leis para praticar crime que tinha como
premissa a fraude e que efetivamente lesou a fé pública, em
total desrespeito com os valores da própria carreira. Além
disso, a utilização do Poder Judiciário, valendo-se de
procuração falsa, traz em si juízo de culpabilidade mais grave.
Contudo, entendo exacerbado referido aumento, de modo que o
reduzo para a fração de 1/3 (um terço), resultando em 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029158-02.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/9
dias-multa , no valor mínimo legal, que torno definitiva porque
ausentes outras causas modificadoras.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01
(um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo da pena corporal.
Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, em caso
de reconversão, a pena privativa de liberdade deverá ser
inicialmente cumprida em regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, para reduzir a pena imposta a ROMANO
VOLTOLINI para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa ,
no valor mínimo legal, bem como substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena
corporal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator